Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-06.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ARTIGO 682 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A oposição é uma ação na qual terceiro deduz em juízo pretensão incompatível com os interesses conflitantes do autor e réu de um processo de conhecimento pendente.
2. Constatada que a parte não busca para si o direito ou coisa, objeto da disputa entre as partes no feito originário, a ação deve ser extinta.
3. Recurso conhecido e desprovido.